Tribunal: TJES
Processo: 5032429-24.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atividade Política
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032429-24.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLEBERSON VALADARES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO INTEGRAL PARA CURSAR MESTRADO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM REQUISITO TEMPORAL PREVISTO EM DECRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível oriunda de sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de professor, concedeu parcialmente a segurança para declarar inválido o ato administrativo que indeferiu requerimento de afastamento integral para cursar mestrado profissional, ratificar a liminar e determinar o prosseguimento da análise administrativa do pedido, vedado o indeferimento exclusivamente com fundamento no art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, com resolução do mérito na forma do inciso I do art. 487 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, ao exigir antecedência mínima de 45 dias para requerimento de afastamento integral, extrapola o poder regulamentar por instituir restrição não prevista na LC Estadual nº 46/1994 e na LC Estadual nº 115/1998; e (ii) estabelecer se, afastado o óbice reputado ilegal, cabia ao Judiciário reconhecer de imediato o direito ao afastamento integral ou apenas determinar o prosseguimento da análise administrativa dos demais requisitos legais e documentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade impede ato normativo infralegal de inovar no ordenamento jurídico para restringir direito disciplinado em lei, razão pela qual o art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023 não pode amparar, de modo exclusivo, o indeferimento do afastamento integral diante da ausência de previsão equivalente na LC Estadual nº 46/1994 e na LC Estadual nº 115/1998.

A autoridade administrativa obstou o prosseguimento do requerimento com fundamento apenas na ausência de protocolo com antecedência mínima de 45 dias, sem examinar os demais requisitos legais e documentais pertinentes ao afastamento pretendido.

O controle jurisdicional do ato administrativo autoriza o afastamento do fundamento ilegal, mas não autoriza a substituição da Administração na apreciação originária dos demais pressupostos do pedido.

A concessão parcial da segurança, com invalidação do indeferimento e determinação de regular prosseguimento da análise administrativa, preserva os limites do controle judicial de legalidade e resguarda a competência administrativa para apreciação dos requisitos remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

Decreto não pode instituir requisito temporal não previsto em lei para restringir afastamento de servidor público destinado à capacitação.

Indeferimento administrativo fundado exclusivamente no art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023 padece de ilegalidade quando a exigência não encontra amparo na LC Estadual nº 46/1994 nem na LC Estadual nº 115/1998.

O afastamento do óbice ilegal não gera direito subjetivo imediato ao afastamento integral quando a Administração não apreciou os demais requisitos legais e documentais do pedido.

O controle jurisdicional do ato administrativo, nessa hipótese, limita-se à invalidação do fundamento ilegal e à determinação de prosseguimento da análise administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 5.331-R/2023, art. 20; CPC, inciso I do art. 487; LC Estadual nº 46/1994; LC Estadual nº 115/1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, manter a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5032429-24.2024.8.08.0024

REMETENTE: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES

IMPETRANTE: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

AUTORIDADE COATORA: C
hefe Grupo de Recursos Humanos QCE-05 da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES proferiu sentença nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
CLEBERSON VALADARES
contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual concedeu parcialmente a segurança, ratificou a liminar, declarou inválido o ato administrativo de indeferimento do requerimento de afastamento integral para cursar mestrado profissional e determinou à autoridade coatora o prosseguimento da análise do requerimento administrativo, vedado o indeferimento exclusivamente com base no art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A controvérsia devolvida ao reexame cinge-se à legalidade da sentença que afastou o fundamento exclusivo utilizado pela Administração para indeferir o pedido de licença para capacitação, sem, contudo, substituir-se ao ente público na apreciação dos demais requisitos legais e regulamentares pertinentes ao afastamento pretendido.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o impetrante é professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação, em exercício na EEEFM Dr. José Moyses, sob o nº funcional 4031431, e foi aprovado no Mestrado Profissional em Ensino de Geografia ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ouro Preto. Consta, ainda, que foi contemplado com bolsa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total disponibilizado.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, o servidor requereu administrativamente afastamento integral do cargo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendido entre 05/04/2024 e 04/04/2026, sustentando a necessidade de dedicação exclusiva ao curso em razão das atividades acadêmicas e da distância entre o local de exercício e a instituição de ensino, com deslocamento estimado em aproximadamente 8 (oito) a 10 (dez) horas de viagem, conforme o meio de transporte utilizado.

O impetrante teve o prosseguimento de seu pleito obstado em 13/06/2024, porque a Administração indeferiu o afastamento integral com fundamento exclusivo na ausência de requerimento formulado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, exigência prevista apenas no Decreto nº 5.331-R/2023.

A sentença deve ser mantida. Isso porque o ato administrativo impugnado apoiou-se exclusivamente no art. 20 do Decreto nº 5.331-R/2023, o qual instituiu requisito temporal não previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, nem na Lei Complementar Estadual nº 115/1998. Em tal contexto, correta a conclusão de que o ato normativo infralegal extrapolou o poder regulamentar, ao inovar no ordenamento jurídico e restringir direito disciplinado em lei, em afronta ao princípio da legalidade.

Também agiu com acerto o juízo de origem ao não reconhecer, desde logo, direito subjetivo imediato ao afastamento integral. A sentença registra que a autoridade administrativa não examinou os demais requisitos legais e documentais do pedido, limitando-se a indeferi-lo com base no requisito temporal reputado inválido.

Nessa medida, a concessão parcial da segurança preserva os limites do controle jurisdicional do ato administrativo, pois apenas afasta o óbice ilegal e determina o regular prosseguimento da análise administrativa.

Desse modo, impõe-se o desprovimento da remessa necessária, com a manutenção integral da sentença submetida ao reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER da remessa necessária para confirmar a sentença.